Tribunal: TJDFT
Processo: 0701134-44.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0701134-44.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCAS ROSADO MARTINEZ AGRAVADO: DS SERVICOS FOTOGRAFICOS EIRELI - ME DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por LUCAS ROSADO MARTINEZ, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Juizado Especial Cível de Brasília nos autos do cumprimento de sentença, PJE 0723517-75.2020.8.07.0016, em face de DS SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS EIRELI – ME. Esclarece que ajuizou em 18/06/2020 ação indenizatória por danos materiais e morais em face da empresa DS SERVIÇOS FOTOGRAFICOS EIRELIME, da qual o Sr. DIEGO DE MELO GIALLANZA figura como sócio. Em 16/09/2020 sobreveio sentença de mérito no sentido de condenar a empresa ao pagamento da quantia de R$ 1.171,17 (hum mil cento e setenta e um reais e dezessete centavos), corrigido monetariamente desde o ajuizamento da ação e com juros de mora de 1% (um por cento) a contar da citação. O feito originário encontra-se em fase de cumprimento de sentença desde 13/10/2020, tendo havido pedido de desconsideração da personalidade jurídica da DS SERVIÇOS FOTOGRAFICOS EIRELI-ME, de maneira que os efeitos da execução alcançassem o sócio Sr. DIEGO DE MELO GIALLANZA, haja vista que não foram encontrados bens em nome da empresa. Em recente busca realizada no sistema de processos judiciais do TJDFT, o exequente identificou os autos do Processo no 0794634-87.2024.8.07.0016, em tramitação perante o 4o Juizado Especial Cível de Brasília/DF, nos quais o Sr. DIEGO DE MELO GIALLANZA, figura como credor da quantia de R$ 4.222,95 (quatro mil duzentos e vinte e dois reais e noventa e cinco centavos). Diante desse fato, o agravante requereu a penhora no rosto dos autos do Processo no 0794634-87.2024.8.07.0016, com pedido subsidiário de medida cautelar para que houvesse o bloqueio do crédito devido ao Sr. DIEGO DE MELO GIALLANZA naqueles autos, até que fosse realizada sua citação no feito originário para se manifestar sobre o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Decisão, ID 230708453, dos autos originais, indeferiu os dois pedidos, sob o argumento que o Sr. Diego de Melo Giallanza não é devedor e sequer foi citado para se manifestar sobre o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Requer, em sede de tutela recursal, a reforma da decisão. Afirma que a execução corre o risco de ser frustrada diante do "modus operandi" utilizado pelo Sr. Diego Giallanza, sócio da empresa executada. O Sr. Diego foge da justiça, ocultando-se para evitar o recebimento de citações. Preparo recolhido, ID 70269713. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. Compulsando os autos de origem, verifica-se que o Cumprimento de Sentença começou em outubro de 2020. Não houve o pagamento voluntário do débito. A decisão agravada, ID 230708453, indeferiu o pedido de penhora no rosto dos autos, tendo em vista a não citação do Sr. Diego para manifestar-se sobre a desconsideração da personalidade jurídica. O cerne da discussão cinge-se em averiguar se é cabível a penhora no rosto dos autos PJE 0794634-87.2024.8.07.0016, onde o Sr. Diego é credor, e o bloqueio do crédito devido até que o Sr. Diego fosse regularmente citado. Tratando-se de pretensão liminar à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal. Quanto ao pedido de arresto, destaco que a legislação processual não prevê a execução antecipada de bens e valores, antes da citação no incidente de desconsideração da personalidade judicia. Não resta dúvida, no caso em apreço, que o arresto requestado pelo agravante é o de natureza cautelar (CPC, art. 301), pois antecedente e independente da citação, de forma que para seu deferimento se exige a verificação casuística da presença dos requisitos estabelecidos no art. 300 do CPC. Sob esse enfoque, a jurisprudência desta Corte de Justiça, em recentes julgados, ratifica o entendimento de que para o deferimento da medida cautelar de arresto faz-se necessário o preenchimento dos requisitos para concessão da tutela de urgência (CPC, art. 300), quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, verifico a presença desses requisitos, estando a probabilidade do direito evidenciada pelas informações inseridas no bojo das petições do agravante e nas provas que instruíram o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, que foram reputadas suficientes para instauração do respectivo incidente. Diante do exposto, presentes os requisitos legais, DEFIRO o pedido de tutela recursal para determinar a penhora no rosto dos autos do 0794634-87.2024.8.07.0016, em tramitação perante o 4o Juizado Especial Cível de Brasília/DF, nos quais o Sr. DIEGO DE MELO GIALLANZA, figura como credor da quantia de R$ 4.222,95 (quatro mil duzentos e vinte e dois reais e noventa e cinco centavos). Os valores deverão ser bloqueados até a citação do Sr. Diego de Melo Giallanza sobre o incidente de desconsideração da personalidade jurídica no feito original. Comunique-se ao Juízo de origem. A determinação da penhora no rosto dos autos deverá ser encaminhada pelo Juízo de origem. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para apresentação de contrarrazões. Brasília/DF, 3 de abril de 2025. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito